Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-81.2023.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Ação revisional de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. Contrato também previu cobrança de "tarifa de avaliação" de R$. 550,00. Banco réu que

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Ação revisional de cláusulas contratuais. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu. Contrato também previu cobrança de "tarifa de avaliação" de R$. 550,00. Banco réu que não demonstrou efetivação dos serviços. Alegação rejeitada. Abusividade caracterizada. Restituição dos valores deverá respeitar os seguintes termos: (a) devolução apenas dos valores efetivamente pagos pela parte autora, autorizando-se a compensação (com eventual saldo contratual em aberto) e (b) em relação aos valores não quitados das parcelas vencidas e vincendas, ocorrerá apenas a redução do Custo Efetivo Total (não devolução). Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.